Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Recurso não conhecido por intempestividade e inobservância do princípio da dialeticidade.

I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu do recurso de Apelação por deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se depois de três determinações de comprovação de recolhimento do preparo e da decisão de não conhecimento é possível comprovar o recolhimento e conhecer do recurso interposto.
3. Fato relevante: O recorrente apresentou intempestivamente os embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do recurso interposto.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não conhecidos em razão da intempestividade não têm efeito interruptivo.
5. Agravo Interno interposto após o decurso do prazo de 15 dias da decisão que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção é intempestivo.
6. As razões do Agravo Interno não impugnam especificamente a decisão de não conhecimento do recurso, deixando de observar o princípio da dialeticidade e o art. 1.021, § 1o, do CPC.
7. Incide a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando a manifesta inadmissibilidade decorre de manejo processual de natureza abusiva ou protelatória, a ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.
8. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa nos exatos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não conhecidos em razão da intempestividade não têm efeito interruptivo. 2. As razões do Agravo Interno não impugnam especificamente a decisão de não conhecimento do recurso, deixando de observar o princípio da dialeticidade e o art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Incide a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando a manifesta inadmissibilidade decorre de manejo processual de natureza abusiva ou protelatória, a ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o, § 4o e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.659.026/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.353.185/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.713.512/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.630.612/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024; AgInt no REsp n. 2.135.058/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024; AgInt no REsp n. 2.028.876/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.952.525/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.590.155/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.161.136/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.